Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-20.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA.
I - Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para confirmar a prática do crime de receptação, mantém-se a sentença absolutória proferida com fundamento no princípio in dubio pro reo.
II - Recurso conhecido e não provido.